Tribunal: TJSP
Processo: 1500434-71.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vias de fato e descumprimento de medida protetiva – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Declarações coerentes prestadas por vítima corroboradas por testemunha – Suficiência à aferição da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos

Ementa:
Vias de fato e descumprimento de medida protetiva – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Declarações coerentes prestadas por vítima corroboradas por testemunha – Suficiência à aferição da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a sua autoria quanto o dolo.
Eventual desobediência a medida protetiva judicial que vise a salvaguardar a vítima de violência doméstica pode acarretar, pois, tanto a decretação da prisão processual do ofensor, como sua persecução penal pela realização do tipo penal concernente ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 13.641/2018).

Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.